Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700034-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: JOSEFINA FLORENCIA DE SOUSA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão exarada pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 22414709), que, nos autos da ação ordinária movida por JOSEFINA FLORENCIA DE SOUSA FIGUEIREDO em desfavor do agravante, determinou a autorização do tratamento percutâneo de troca valvar aórtica (TAVI), com todos os materiais, instrumentos, profissionais e procedimentos pré e pós-operatórios que se fizerem necessários, conforme indicado e fundamentado no relatório médico, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal foi indeferida pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) CARMELITA BRASIL (ID 22414341), considerando a ausência dos requisitos inerentes ao provimento postulado. Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, entendo, assim como o(a) Desembargador(a) Plantonista, que a tutela de urgência requestada no recurso à baila se mostra carente de substratos fáticos e jurídicos aptos a robustecer seu deferimento, notadamente em virtude de despontar provável o dano à consumidora decorrente da negativa de cobertura a procedimento de saúde prescrito pelo médico assistente Diante do contexto fático e jurídico despontado dos autos, mantenho hígida a decisão proferida em sede de plantão judicial, cujas razões de decidir adiro, com o viso de evitar desnecessária tautologia. Comunique-se ao Juízo de origem para normal prosseguimento do feito. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator